Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0717735-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS GOMES DE ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de pedido deduzido em sede de Plantão Judicial, por meio do qual o requerente se insurge em relação a ausência de análise do pedido liminar realizado no recurso de apelação. Esclarece que o pedido liminar, não apreciado, tem por objetivo evitar o desconto integral dos rendimentos do apelante, que é o único provedor do lar, constituído por sua esposa e filhos. Argumenta que a sentença recorrida, ao revogar a liminar que limitava os descontos bancários, permitiu com que a instituição financeira aprovisionasse o débito devidamente atualizado na conta salário do apelante, deixando-o sem nenhum recurso financeiro. Aduz que, com base em novas provas, é possível constatar que a instituição financeira tem condições de renegociar a dívida por meio da união de todos os produtos bancários contratados, realizando o parcelamento da dívida integral com base na média da taxa de juros ofertada. Nesses termos, em resumo, requer a análise do pedido liminar deduzido no recurso de apelação, e a determinação para que a instituição financeira devolva imediatamente todos os valores debitados. É o relatório. DECIDO. Cuida-se originariamente de ação de conhecimento ajuizada por DOUGLAS GOMES DE ALMEIDA, ora peticionante, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A. Conforme relatado na sentença proferida pela d. Juíza da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, o autor indicou possuir contratos entre empréstimos consignados e mútuos com desconto na conta corrente, com o requerido, e que a soma total das prestações ultrapassa o valor de 35% de seus rendimentos, sendo 5% para o cartão de crédito. Apontou, ainda, que os empréstimos consomem montante superior a 35% de sua remuneração mensal. Pugnou o autor pela aplicação da nova Lei no 7.239, de 19 de abril de 2023, do Distrito Federal, que limita consignados e empréstimos com desconto na conta corrente a 30% dos rendimentos do servidor, bem como sustentou ser admissível a repactuação de dívidas com fundamento na nova Lei de no 14.181/2021, lei do superendividamento. A tutela de urgência foi deferida na origem para determinar “a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira requerida, empréstimos com desconto em folha (consignados) e aos empréstimos com desconto em conta corrente, em 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta do autor, correspondente a R$ 4.040,00”. Após regular instrução processual, sobreveio sentença pela qual o pedido inicial foi julgado improcedente e a liminar revogada (id. 57912220 – p. 5). O autor, na sequência, interpôs recurso de apelação. Além de combater os fundamentos da sentença, o apelante, ora peticionante, requereu liminarmente a concessão do efeito suspensivo à apelação (id. 57912222). Pois bem. Nos termos do art. 1.012, §§1o, 3o e 4o, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvada, dentre outras, a hipótese em que o Juiz sentenciante confirma, concede ou revoga tutela provisória, situação na qual a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Além do mais, o pedido de concessão do efeito suspensivo, nesses casos, pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator se já distribuída a apelação. De mais a mais, a eficácia da sentença pode ser suspensa desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, em uma análise superficial e própria deste momento processual, verifico que, após ampla dilação probatória perante o Juízo a quo, sobreveio sentença por meio da qual a d. Juíza sentenciante, em que pese tenha concluído pela situação de superendividamento retratada nos autos, à luz do art. 54-A do CDC, o que autorizaria, em princípio, a limitação dos descontos bancários, consignou que, ao contrário do que alegava o autor, as suas prestações com a instituição financeira somavam o valor de R$6.601,74, representando cerca de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração bruta. Diante de tal cenário, a ilustre Julgadora ponderou que, no caso, era razoável e legítimo adotar o parâmetro fixado pelo CPC em relação a penhoras de salários para o pagamento de pensões alimentícias (art. 529, §3o, CPC), e, nesse sentido, enfatizou que os empréstimos consignados em folha com o banco requerido, bem como os empréstimos consignados em folha e empréstimos com desconto em conta corrente realizados com outros bancos, já se encontravam dentro do limite de endividamento de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos do autor. Diante desse cenário, torna-se inviável, a meu sentir, em um juízo sumário de cognição, alcançar uma compreensão diversa daquela adotada na origem, de que os descontos bancários já se encontram estabelecidos dentro de um limite razoável. Tal compreensão, que ampara a sentença recorrida, vale repetir, adveio de uma cognição exauriente após extensa dilação probatória norteada pelo contraditório e pela ampla defesa. De qualquer maneira, no plantão judicial semanal somente são admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Logo, o pedido liminar deduzido no recurso de apelação poderá ser, eventualmente, objeto de uma reanálise pelo Eminente Relator natural do recurso. Com esses fundamentos, sem prejuízo de reapreciação da medida liminar deduzida no recurso de apelação pelo e. Relator natural da causa, tenho por bem, neste momento, em INDEFERIR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Determino que, oportunamente, sejam os autos distribuídos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista